Tribunal: TJDFT
Processo: 0730322-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730322-92.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L &amp; G COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME AGRAVADO: LINDEMBERG REIS MOTA SANTANA, MARLENE MARIA DE OLIVEIRA REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18737179) interposto por L &amp; G COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME em face de decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de exclusão do sócio ajuizada pela agravante, em desfavor de LINDEMBERG REIS MOTA SANTANA e MARLENE MARIA DE OLIVEIRA REIS, indeferiu a tutela provisória de urgência e determinou a realização de audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUPMEC. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 68350856 autos de referência): DECISÃO Processo no 0711189-19.2020.8.07.0015 Vistos etc. GABRIELI GRADASCHI GARCEZ propõe ação em face de LINDEMBERG REIS MOTA SANTANA. Em sua petição inicial, alega que: i) são sócios da Clínica Veterinária Mundo dos Pets Ltda ME e da L&amp;G Comércio de Produtos Agropecuários Ltda ME; ii) após desentendimentos, desapareceu a “affectio societatis”; iii) o réu deixou de prestar contas da sua administração frente às empresas; iv) o réu impediu o acesso da autora aos computadores e documentos contábeis das sociedades; v) o réu permite à autora uma retirada renda mensal de R$ 1.200,00, valor menor do que o pró-labore estipulado; vi) ainda, suspeita que o réu esteja desviando parte do faturamento das empresas. Arrola razões de direito. Requer a título de tutela de urgência: i) que o réu seja afastado da administração das empresas, com a nomeação da autora como administradora exclusiva; ii) que o réu forneça as senhas de acesso ao e-mail, computador da empresa, documentos fiscais e contábeis, contato dos fornecedores, boletos a pagar; iii) a quebra do sigilo fiscal e bancário do réu; iv) que o réu apresente o livro Diário dos últimos 36 meses, os extratos bancários dos últimos 36 meses, os relatórios de fluxo de caixa dos últimos 36 meses e os relatórios da administração dos últimos 36 meses. Ao final, requer a exclusão do réu dos quadros sociais. Junta documentos. Por despacho de Id. 67727570 , determinei que a autora se manifestasse em relação a eventual litispendência com a ação no 0711188-34.2020.8.07.0015. Emenda de Id. 68324580 . Por meio dela, a parte autora passa a ser a SOCIEDADE COMERCIAL L&amp;G COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, representada por sua sócia, GABRIELI GRADASCHI GARCEZ. Esclarece que o objeto da presente demanda trata de exclusão de sócio réu dos quadros sociais da sociedade autora, não se tratando de prestação de contas. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de ação proposta por SOCIEDADE COMERCIAL L&amp;G COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, representada por sua sócia, GABRIELI GRADASCHI GARCEZ, em face de LINDEMBERG REIS MOTA SANTANA, pela qual a parte autora requer a expulsão do réu dos seus quadros sociais. Requer a título de tutela de urgência: i) que o réu seja afastado da administração das empresas, com a nomeação da autora como administradora exclusiva; ii) que o réu forneça as senhas de acesso ao e-mail, computador da empresa, documentos fiscais e contábeis, contato dos fornecedores, boletos a pagar; iii) a quebra do sigilo fiscal e bancário do réu; iv) que o réu apresente o livro Diário dos últimos 36 meses, os extratos bancários dos últimos 36 meses, os relatórios de fluxo de caixa dos últimos 36 meses e os relatórios da administração dos últimos 36 meses. Para sustentar tais pedidos, alega que: i) após desentendimentos, desapareceu a “affectio societatis”; ii) o réu deixou de prestar contas da sua administração frente às empresas; iii) o réu impediu o acesso da autora aos computadores e documentos contábeis das sociedades; iv) o réu permite à autora uma retirada renda mensal de R$ 1.200,00, valor menor do que o pró-labore estipulado; v) ainda, suspeita que o réu esteja desviando parte do faturamento das empresas. Pois bem. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. Conforme se extrai da certidão simplificada da Junta Comercial de Id. 68324588, tanto a sócia Gabrieli quanto o réu são administradores da sociedade autora. Ocorre que, afastar o réu dessa condição pressupõe indícios de que esteja agindo contra os interesses da pessoa jurídica, o que os documentos acostados aos autos não comprovam. O que se percebe é que os sócios, ex-companheiros, litigam entre si, o que deve ser resolvido. Contudo, a simples desavença entre os sócios não autoriza o afastamento sumário de um deles da condução dos negócios em comum. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Analisando os autos, verifico a possibilidade de conciliação entre as partes. Assim atendo ao meu dever inserto do inciso V do artigo 139 do Código de Processo Civil, determino a realização de audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUPMEC. Eventual acordo poderá envolver exclusivamente a retirada de quaisquer dos sócios dos quadros sociais, tendo em vista que a desavença estabelecida entre eles impede o prosseguimento do contrato de sociedade anteriormente celebrado. No acordo, já poderá ser estabelecido o valor e a forma de pagamento dos haveres do sócio retirante. Alternativamente, se o acordo envolver apenas a retirada do sócio, os haveres poderão ser determinados judicialmente, em fase de liquidação de sentença. Há que se atentar que os sócios são ex-companheiros e o litígio envolve contornos de conflito familiar. Designe-se a data da solenidade. Com a data, intime-se a sociedade autora e cite-se o réu. Frustrada a conciliação, passará a transcorrer o prazo de defesa do réu, a partir da data daquela solenidade, sem necessidade de nova intimação. À Secretaria para retificar o polo ativo para SOCIEDADE COMERCIAL L&amp;G COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente. JOÃO HENRIQUE ZULLO CASTRO Juiz de Direito Irresignada, a recorrente afirma possuir como sócios constituintes Gabrieli Gradaschi Garcez e Lindemberg Reis Mota Santana, atualmente, ex cônjuges. Aduz a sócia que o fim do relacionamento conjugal entre eles ocorreu em 26/2/2020 e que sofria violência doméstica, constituída por agressão psicológica e moral, a qual se tornou física após a separação. Afirma a recorrente que após a permanência do agravado na administração da sociedade, este tem adotado atitudes incompatíveis com a conduta de um profissional e sócio administrador, cometendo falta grave e desestabilizando o ambiente de trabalho da agravante. Sustenta que o agravado não tem prestado contas de sua administração, age de forma inadequada e pela quebra da affectio societatis pode ensejar a falência da empresa. Elenca uma série de atos contrários ao contrato social praticados pelo agravado, entre eles: a) Recusa em permitir a administração da sociedade empresarial, com a colocação de senha no computador da empresa, impedindo a sócia Gabrieli de acessar os dados contábeis e quaisquer outros documentos gerenciais; b) Troca da senha do e-mail, impedindo a sócia Gabrieli de acessar o endereço eletrônico da empresa, alienando-a das ocorrências tanto gerenciais como técnicas; c) Autorização unilateral do Agravado para a sócia Gabrieli de uma retirada renda mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), consistente em retiradas semanais de R$ 300,00 (trezentos reais), valor menor do que o pró-labore estipulado, sem qualquer justificativa, referente a ambas as sociedades empresarias comuns, e negando o recebimento dos honorários referentes aos seus serviços como médica cirurgiã veterinária; d) Inconsistência entre os valores recebidos em dinheiro nas empresas e depositados nas contas bancárias; e) Inconsistência entre os valores recebidos na máquina da GETNET de titularidade do Agravado e transferido para as contas bancárias das empresas; f) Inconsistência entre a redução das despesas mensais, em decorrência da pandemia do COVID-19 e o saldo bancário; g) Ausência de prestação de contas; h) Tomada de decisões em confronto ao estabelecido pela sócia Gabrieli; i) Envio de recados insultuosos e insolentes por meio dos funcionários das empresas. Acrescenta que o agravado manteve, em sua maioria, os valores recebidos através das máquinas de débito/crédito vinculados a sua conta, além de transferir montante da conta da empresa para sua conta pessoal. Defende que a conduta do agravado coloca em risco a saúde financeira da clínica, causando verdadeiro temor à sócia Gabrieli, podendo levar a falência, com o desemprego de vários funcionários, especialmente no momento crítico para a sociedade brasileira, com a pandemia do COVID-19. Assim, requer a concessão da medida liminar para afastar Lindemberg Reis Mota Santana da administração da agravante, com a nomeação da sócia Gabrieli Gradaschi Garcez como administradora exclusiva para gerir provisoriamente a empresa, até a sua exclusão final da sociedade. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, verifica-se que o contrato social estabeleceu, inicialmente, que a sociedade agravante seria administrada única e exclusivamente pelos sócios Gabrieli Gradaschi Garcez e Lindemberg Reis Mota Santana. Posteriormente, em função de incluir a segunda agravada em plano de saúde empresarial da sociedade, mãe do primeiro agravado Lindemberg, esse cedeu 1% (um por cento) de suas cotas para a sua genitora, em 17 de outubro de 2017, modificando o quadro social. Todavia, consoante afirmado pela recorrente, o agravado exercia a administração da clínica, em relação à parte financeira e organizacional, tocando à citada sócia a condução técnica da empesa, em razão de sua formação profissional. Na certidão simplificada da Junta Comercial (ID 68324588 autos de referência) o agravado consta como sócio administrador da empresa, juntamente com Gabrieli Gradaschi Garcez. Acontece que, afastá-lo dessa condição requer a presença de indícios de esteja agindo contra os interesses da empresa, não sendo o caso demonstrado nos autos. Além disso, a recorrente não logrou êxito em trazer prova inequívoca de que as atividades de gestão praticadas pelo agravado tenham efetivamente atentado contra o patrimônio da empresa. Induvidosamente, para o deferimento de liminar exige-se a presença concomitante da relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Embora plausíveis os argumentos invocados pela agravante, é patente o perigo da irreversibilidade dos efeitos desta decisão monocrática, caso concedida a medida de urgência. Desse modo, é de bom alvitre que a parte agravante aguarde o trâmite procedimental deste recurso, geralmente célere, com o fim de permitir ao Juízo ordinário a análise exauriente da pretensão de mérito. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador